Tribunal: STF
Processo: ARE 697064
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Remoção de inventariante. 3. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.